Tribunal: TJMT
Processo: 1011826-57.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011826-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), HELIO GATTO - CPF: 181.308.361-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL PLEITEADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE CONCEDE LIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CREDITO FISCAL (MULTA AMBIENTAL) – PRETENSÃO DE SUSPENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA – PERIGO DE
DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO (ART.
995, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC)
– DECISÃO
“AD QUEM”
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do
artigo 995, parágrafo único, do CPC “
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Não demonstrado na seara recursal que a
imediata produção dos feitos da decisão recorrida poderá causar ano grave, de difícil ou impossível reparação, não se mostra possível o deferimento da medida vindicada.

Inexistindo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, a decisão recorrida deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo
ad quem

que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo juízo de origem.

Aduz
que, não é possível a suspensão da exigibilidade do credito sem a realização do
depósito integral e em dinheiro do valor da dívida questionada na ação.

Sustenta que, a
ção civil pública n. 1011514-26.2020.8.11.0041 foi julgada
procedente e que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo.

Argumenta que, o crédito descrito na dívida ativa possui presunção de legitimidade.

Assevera que, a “
suspensão do auto de infração e respectiva CDA só seria possível pelas vias recursais adequadas nos autos da ação civil pública, sob pena de ofensa ao art. 5º, II, da Lei 1.2016/09”.

Afirma que, não foi demonstrado, nos autos de origem, a presença dos requisitos necessários par ao deferimento da liminar.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

A parte agravada impugnou integralmente os fundamentos do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o ora Agravado (
HELIO GATTO
)
impetrou Mandado de Segurança nº
1001203-08.2022.8.11.0040
, onde arguiu que o crédito descrito na C
DA n. 20224805 é ilegítimo, ao fundamento que não houve intimação/notificação do autuado ou de seu patrono no procedimento extrajudicial, além suscitar a existência de outros vícios.

Requereu em sede de liminar a suspensão da
exigibilidade do credito fiscal (multa ambiental) oriundo do oriundo do
Processo Administrativo n. 142983/2020, tendo por objeto o Auto de Infração n. 0026606, e inscrito na CDA n. 20224805.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial deferiu a liminar na forma como requerida.

Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, sendo requerida a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Este relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise dos argumentos recursais.

Pois bem. Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Ocorre que, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo recursal não merece acolhimento. Vejamos.

Embora os argumentos apresentados nas razões recursais sejam relevantes, tenho que a
imediata produção dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo
a quo

não irá causar
dano grave, de difícil ou impossível reparação ao recorrente.

Isso porque, ao ser suspensa a exigibilidade do crédito fiscal, o prazo para ajuizamento da execução fiscal (prazo prescricional) também deixa de fluir.

Outrossim, Estado de Mato Grosso não apesentou qualquer prova no sentido de que a parte agravada estaria dilapidando o seu patrimônio e/ou estaria se tornando insolvente, fato esse que poderia impedir a satisfação da dívida caso não fosse suspensa a decisão objurgada em medida emergencial pelo Juízo
ad quem.

Por esse motivo, não vislumbro a
presença do
perigo de dano, requisito esse que se mostra
necessário para o deferimento da medida de urgência pleiteada na seara recursal.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023